Tribunal: TJPA
Processo: 0803794-74.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803794-74.2021.8.14.0040

APELANTE: LUIS HENRIQUE DE ALBUQUERQUE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE HABITUAL. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. MANUTENÇÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para restabelecer auxílio por incapacidade temporária desde a cessação administrativa, determinando sua manutenção até reabilitação profissional ou retorno ao labor, afastando a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório demonstra incapacidade total e insuscetível de reabilitação a justificar a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, ou se é cabível a manutenção do auxílio por incapacidade temporária com submissão do segurado à reabilitação profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria por incapacidade permanente exige comprovação de incapacidade total e definitiva, bem como impossibilidade de reabilitação para atividade que garanta a subsistência, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/1991.

4. A perícia judicial constatou incapacidade parcial e permanente apenas para a atividade habitual, com preservação da capacidade laborativa residual, indicando possibilidade de reabilitação profissional.
5. A existência de sequela definitiva não implica, por si só, incapacidade total, sendo necessária prova robusta da insuscetibilidade de reabilitação, o que não se verificou no caso concreto.

6. As condições pessoais do segurado foram analisadas, não sendo suficientes para afastar a conclusão pericial quanto à viabilidade de reabilitação.
7. Aplicação do art. 62 da Lei nº 8.213/1991, que prevê a manutenção do benefício até a reabilitação ou eventual conversão em aposentadoria, caso constatada a irreversibilidade da incapacidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige prova da incapacidade total e da insuscetibilidade de reabilitação profissional.

2. Constatada incapacidade parcial com possibilidade de reabilitação, é cabível a manutenção do auxílio por incapacidade temporária até a efetiva reabilitação ou ulterior verificação de irreversibilidade.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59 e 62.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula 47.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por LUIS HENRIQUE DE ALBUQUERQUE
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da ação previdenciária/acidentária ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para condenar o INSS: (i) a restabelecer o auxílio-doença previdenciário, retroativo ao dia seguinte à cessação do último benefício temporário recebido, até eventual retorno à atividade laboral formal ou até efetiva reabilitação profissional; e (ii) a inserir o autor em processo de reabilitação, nos termos dos arts. 89 e seguintes da Lei nº 8.213/1991, antecipando os efeitos da tutela para implantação do benefício no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a 30 dias. Fixou, ainda, critérios de correção monetária e juros, bem como honorários advocatícios em 10% sobre as parcelas retroativas (id 15118374).

O apelante, em suas razões recursais (id. 15118376), o apelante sustenta, em síntese, que o acidente de trabalho ocorrido em 31/08/2013 ocasionou amputação parcial dos segundo e terceiro dedos da mão direita, comprometendo a função de pinça e a realização de atividades que exigem o uso da mão dominante.

Alega que os laudos médicos particulares indicariam incapacidade total e permanente, bem como afastamento definitivo do trabalho, bem como já teria sido reconhecida incapacidade laboral em perícia judicial realizada em processo anterior, no ano de 2014.

Ressalta que a sentença teria dado excessivo relevo à possibilidade de reabilitação profissional, sem considerar adequadamente suas condições pessoais e sociais, assim como que se encontra afastado do mercado de trabalho desde 2013, possui 51 anos, baixa escolaridade e histórico profissional de vulcanizador, circunstâncias que tornariam inviável sua reinserção laboral.

Destaca que à luz da Súmula 47 da TNU, faria jus à aposentadoria por invalidez/acidentária, e não apenas ao restabelecimento de benefício temporário.

Ao final, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

Em contrarrazões colacionadas ao id 15118382, o INSS defende a manutenção integral da sentença, ao argumento de que o Juízo de origem analisou corretamente as questões fáticas e jurídicas suscitadas, aplicando ao caso as normas legais e entendimentos pertinentes.

Requer, assim, o desprovimento da apelação.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os requisitos processuais de admissibilidade recursais, conheço do recurso pelo que passo a sua análise.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a saber se, diante do conjunto probatório colacionado aos autos, especialmente da perícia judicial e dos documentos médicos apresentados, deve ser mantida a sentença que concedeu/restabeleceu benefício por incapacidade temporária até reabilitação profissional, ou se deve ser reformada para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

Após exame detido dos autos, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida.

A Lei nº 8.213/1991 disciplina a aposentadoria por incapacidade permanente e o auxílio por incapacidade temporária nos seguintes termos:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

“Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1º O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.”

Da leitura dos dispositivos, extrai-se que a aposentadoria por incapacidade permanente exige não apenas a incapacidade para a atividade habitual, mas também a demonstração de insuscetibilidade de reabilitação para o exercício de outra atividade que garanta a subsistência do segurado. Em sentido diverso, quando constatada incapacidade para a atividade habitual, mas preservada capacidade residual para desempenho de outra função compatível, a solução legal é a manutenção do benefício por incapacidade temporária enquanto perdurar o processo de reabilitação profissional.

No caso concreto, não se controverte, propriamente, sobre a existência de sequela decorrente de acidente, tampouco sobre a limitação do apelante para a atividade anteriormente desempenhada. A própria sentença reconheceu que o autor apresenta incapacidade parcial e permanente para sua atividade declarada, em razão de amputação traumática parcial ao nível do segundo e terceiro dedos da mão direita.

A divergência reside em saber se essa incapacidade deve ser qualificada como definitiva e insuscetível de reabilitação, de modo a justificar a aposentadoria por incapacidade permanente.

E, nesse ponto, o recurso não logra infirmar os fundamentos da sentença.

A prova pericial judicial, segundo expressamente consignado na sentença recorrida, concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente para a função de vulcanizador, mas também indicou a possibilidade de reabilitação do segurado em atividades que observem sua capacidade residual. A conclusão judicial não ignorou a limitação funcional do apelante; ao contrário, partiu dela para reconhecer o direito ao restabelecimento do benefício temporário, condicionando sua manutenção à efetiva reabilitação ou ao retorno ao labor compatível.

A sentença, portanto, adotou solução intermediária e juridicamente adequada: não negou proteção previdenciária ao segurado, mas também não converteu o benefício em aposentadoria permanente sem prova segura da absoluta impossibilidade de reabilitação.

O argumento do apelante de que laudos médicos particulares indicariam incapacidade total e permanente não é suficiente, por si só, para afastar a conclusão da perícia judicial. Embora documentos médicos particulares sejam relevantes e devam ser considerados, a perícia produzida sob o crivo judicial possui especial valor probatório, notadamente quando elaborada por profissional equidistante das partes e quando suas conclusões se mostram coerentes com o conjunto probatório.

No caso, o laudo judicial reconheceu a limitação decorrente da amputação, mas não concluiu pela impossibilidade de aproveitamento da capacidade residual do segurado.

Sobre a matéria destaco a jurisprudência de nosso Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C PEDIDO DE
APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ.
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HABITUAIS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR O LAUDO
PERICIAL
. REQUISITOS DOS ARTS. 59 E 42 DA LEI 8213/91 NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME (2508499, 2508499, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-18, Publicado em 2019-12-05)

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE.
DOENÇA ORTOPÉDICA TEMPORARIAMENTE INCAPACITANTE. RESTABELECIMENTO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO
PERICIAL
COERENTE COM DEMAIS LAUDOS ANTERIORES. PROVA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação previdenciária, julgou improcedente o pedido de restabelecimento do auxílio acidentário, formulado na exordial; (...) 3-
A sentença entendeu indevido o restabelecimento do auxílio-doença, com fundamento no laudo
pericial
do juízo, que reconheceu a enfermidade do segurado, mas concluiu inexistente a incapacidade para o desempenho da atividade laborativa
; 4-O autor/apelante, devidamente intimado para se manifestar sobre o laudo
pericial
, quedou-se inerte, conforme certificado nos autos, de forma que sua irresignação a respeito da conclusão do perito se mostra extemporânea;
5-Ausente o conflito entre as demais provas dos autos e a prova
pericial
do juízo, sendo esta a prova adequada ao exame da matéria, já que contempla conhecimento técnico de área diversa do ramo jurídico; ausente ainda qualquer vício que macule a fé pública do perito e da perícia por ele produzida, não há se falar em julgamento contrário à prova dos autos, na espécie, tampouco a realização de nova perícia por outro perito judicial, pelo que deve ser mantida a sentença que tomou como base a prova
pericial
em comento
; 6- Apelação conhecida e desprovida. (2307915, 2307915, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-30, Publicado em 2019-10-08)

Também não procede a alegação de que a permanência da sequela traumática imporia automaticamente a aposentadoria por incapacidade permanente. A permanência da lesão não se confunde com incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação. A perda parcial de dedos da mão direita, embora grave e apta a impedir o exercício da atividade habitual de vulcanizador, não autoriza, sem prova conclusiva, presumir a impossibilidade absoluta de desempenho de qualquer outra atividade compatível.

A esse respeito, a própria sentença enfrentou a Súmula 47 da TNU, invocada pelo apelante, segundo a qual
: “Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez.”

O Juízo de origem, ao aplicar referido entendimento, considerou que o autor, então com 51 anos, era pessoa relativamente jovem e que poderia ser submetido a processo de reabilitação profissional, com manutenção do benefício até sua efetiva reinserção ou até ulterior constatação de não recuperabilidade.

A ponderação das condições pessoais, portanto, foi realizada. O fato de o apelante possuir 51 anos, baixa escolaridade e histórico laboral em atividade braçal não é irrelevante; contudo, tais circunstâncias, no quadro probatório dos autos, não bastam para afastar a conclusão técnica de existência de capacidade residual e possibilidade de reabilitação.

A aposentadoria por incapacidade permanente constitui benefício devido quando demonstrada incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação, não sendo possível concedê-la com base apenas em prognóstico desfavorável ou dificuldade de recolocação.

De igual modo, o afastamento do mercado de trabalho desde 2013, embora evidencie prolongada situação de vulnerabilidade laboral, não substitui a exigência legal de prova da impossibilidade de reabilitação. Justamente por isso, a sentença determinou a manutenção do benefício até que o segurado seja reabilitado ou até que, no curso do procedimento próprio, seja constatada a impossibilidade de recuperação para atividade que lhe garanta subsistência.

Ressalte-se que o art. 62, § 1º, da Lei n.º 8.213/1991 protege adequadamente essa situação, ao estabelecer que o benefício será mantido até a reabilitação ou, sendo o segurado considerado não recuperável, até a aposentadoria por invalidez.

Assim, a solução adotada pelo Juízo
a quo
não deixa o apelante desamparado; ao contrário, preserva o pagamento do benefício enquanto se verifica, administrativamente, a possibilidade concreta de reabilitação profissional.

Também não merece acolhida a alegação de nulidade ou insuficiência de fundamentação. A sentença expôs os fatos relevantes, indicou os dispositivos legais aplicáveis, examinou a prova pericial, reconheceu a incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual e justificou por que não seria caso de aposentadoria por incapacidade permanente. A decisão observou, portanto, o art. 489 do CPC, inexistindo omissão capaz de ensejar reforma.

Quanto ao prequestionamento, reputam-se enfrentadas as matérias jurídicas invocadas, especialmente os arts. 42, 59 e 62 da Lei n.º 8.213/1991, o art. 201, I, da Constituição Federal, bem como os princípios constitucionais relacionados à dignidade da pessoa humana, ao devido processo legal e à fundamentação das decisões judiciais. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte quando já apresentados fundamentos suficientes para a solução da controvérsia.

Dessa forma, considerando que o conjunto probatório demonstra incapacidade para a atividade habitual, mas não comprova, de modo seguro, a insuscetibilidade de reabilitação para outra atividade compatível, deve ser mantida a sentença que concedeu/restabeleceu o benefício por incapacidade temporária até efetiva reabilitação profissional ou ulterior constatação de não recuperabilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/05/2026